Tribunal: TJDFT
Processo: 0744416-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744416-06.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ MONTEIRO CORREA AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORREA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 0707762-80.2021.8.07.0014, ajuizada por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSE SOARES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206805810 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de dilação probatória formulado pelo requerido, ao fundamento de que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353, do CPC/2015, não havendo necessidade de produção de outras provas. Na mesma oportunidade, o Juízo de origem determinou a conclusão dos autos para sentença. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o pedido de produção de prova pericial deve ser deferido, de modo a agregar aos autos elementos essenciais para a resolução da lide. Assevera que a perícia é necessária para gerar uma avaliação justa e precisa do imóvel em litígio, considerando benfeitorias realizadas ao longo dos anos. Ao final, o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja determinada a produção de provas. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante, não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, não apresenta os comprovantes de recolhimento do preparo, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Pelo exposto, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024 às 14:36:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora